Tribunal: TJPA
Processo: 0009565-15.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009565-15.2016.8.14.0049

APELANTE: GUILHERME MARTIRES JUNIOR

APELADO: LENA ROSA DIAS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Guilherme Mártires Júnior contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por Lena Rosa Dias Cabral. O apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de ter solicitado produção de provas em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, e se a decisão de julgamento antecipado, por parte do magistrado, configurou nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem intimou as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, alertando que o silêncio seria interpretado como anuência ao julgamento antecipado.

4.

O apelante, mesmo devidamente intimado, permaneceu silente, o que configura preclusão quanto ao seu direito de produzir provas.

5.

A jurisprudência pátria é clara ao firmar que não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas, se mantém inerte, operando-se a preclusão.

6.

O julgamento antecipado, nesse caso, encontra respaldo no art. 355 do CPC, uma vez que não havia questões de fato controvertidas que justificassem a produção de outras provas além das documentais já apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de especificar as provas que pretende produzir, operando-se a preclusão. 2. O julgamento antecipado do mérito é cabível quando inexistem questões de fato controvertidas a serem elucidadas por meio de prova oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 357, § 2º; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP (2016).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009565-15.2016.8.14.0049

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SANTA IZABEL/PA

APELANTE: GUILHERME MÁRTIRES JÚNIOR

APELADA: LENA ROSA DIAS CABRAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUILHERME MÁRTIRES JÚNIOR,
irresignado com r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que -, nos autos da

AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
LENA ROSA DIAS CABRAL –
julgou: “
parcialmente procedente o pedido veiculado na inicial para condenar o requerido a pagar à requerente indenização pelos danos materiais no patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Sobre o valor da indenização por danos materiais deve incidir correção monetária que deve se orientar pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, a teor da Súmula 43 do STJ, e juros de mora que devem adotar o índice oficial da caderneta de poupança, desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono da requerente que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC. A concessão da gratuidade de Justiça não afasta a responsabilidade dos beneficiários pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, que ora concedo para ambas as partes. Suspendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento respectivo (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 15855633), discorre o Recorrente que: “
em sede de contestação, asseverou que protestava por todos os meios de direito admitidos, especialmente depoimento pessoal das partes, TODAVIA, embora a parte Apelada, em petição de fls. 100, também tenha se manifestado pela realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista entender ser necessária a oitiva de testemunhas, bem como o depoimento das partes e da adquirente do bem imóvel, o Magistrado de 1° Grau, optou, por atropelar o procedimento e sentenciar o processo antes da colheita de provas”.

Em complemento, defende, ainda, que “
por ser médico, e residir sozinho é natural que o Requerido/Apelante guardasse documentos que lhe pertenciam em pastas e envelopes, tanto em sua casa quanto no seu consultório, até que encontrou, após a sentença, instrumento de procuração particular que permita corroborar sua contestação de forma a negar o alegado na inicial e provar que não praticou ato ilícito que venha causar danos a Apelada”.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a “
ANULAR a sentença recorrida, considerando os documentos anexados a presente por ser de inteira justiça, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para, designação e realização de audiência de instrução e julgamento. Ou salvo outro entendimento, requer a REFORMA da integralidade da sentença julgando improcedente os pedidos pleiteados na inicial, condenando a Apelada em litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios”.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia recursal, em aferir acerca da existência ou não de nulidade na r. sentença que julgou o feito antecipadamente, defendendo o recorrente o cerceamento do seu direito de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento
.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, destaco que o d. Juízo da decisão de ID nº 1377608, pág.08, determinou que as partes especificassem as provas que pretendia produzir, nos seguintes termos:

“Em observância aos princípios da cooperação, celeridade e eficiência (art. 6º e 10 do NCPC) faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem as questões de fato e de direito sobre as quais recairá o ônus probatório, que entendam pertinentes ao julgamento da lide, de maneira clara, objetiva e sucinta para fins de homologação (art. 357, § 2º, do CPC), bem como, para manifestar acerca da possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC.

No âmbito das questões de fato indicarem a matéria que considerem incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos, individualizando os documentos que servem de suporte a cada alegação. Relativamente à matéria controvertida especificarem as provas que pretendem produzir, justificando de forma objetiva e clara o tipo de prova a ser produzida e sua finalidade/necessidade/pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No campo das questões de direito relevantes as partes devem apresentar de forma clara e objetiva os fundamentos jurídicos com que pretendem ver decidido o litígio bem como manifestarem sobre as questões de direito que podem ser conhecidas de ofício. Não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 645.985/SP (2014/0346264-4), 3ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016).

Após o decurso do prazo com ou sem manifestação das partes, certifique-se. Conclusos para eventual julgamento antecipado ou decisão de saneamento”.

Em ato contínuo, foi certificado: “
Certifico para os devidos fins, em atenção a determinação de fls. 96, publicada no DJE na data de 24/11/2017, que
transcorreu
o prazo legal determinado para apresentação de questões de fato e de direito,
sem qualquer manifestação da parte Requerida GUILHERME MÁRTIRES JUNIOR”,
fato que culminou com o julgamento antecipado do feito
.

No particular, impende esclarecer
, por oportuno, que o mero protesto genérico pela produção de provas em sede de inicial ou na contestação,
não dispensa que a parte requeira, especifique e justifique, quando intimada para tanto, as provas que pretende produzir.

Com efeito, constatado nos autos que o ora recorrente foi devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, contudo, se manteve silente.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, acerca da discussão probatória dos autos, de modo que sua irresignação beira a litigância de má-fé. Logo, não pode o recorrente, agora, diante de seu silêncio oportuno, afirmar que foi prejudicado, tendo sido cerceado seu direito de defesa, até porque à parte não é permitido alegar, em seu benefício, sua própria torpeza -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência pátria, entendendo que não ocorre cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas que pretende produzir, esta se mantém silente, ocorrendo a sua preclusão, como no caso dos autos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

------------------------------------------------------------------------------

“Apelação. Ação de rescisão contratual com pretensão de restituição de valores. Compra e venda de semovente. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não produção da prova oral. Apelante que deixou de requerer, tempestivamente, a realização de prova oral quando da especificação de provas. Pedido de prova testemunhal, com respectivo rol, e de depoimento pessoal após o prazo dado para apresentação de provas. Preclusão. Pedido genérico de produção de provas na inicial que não é suficiente, sobretudo quando dado prazo para especificação das provas. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(TJSP - AC: 11170525920218260100 São Paulo, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 2. Não há que se falar em nulidade na tramitação processual quando o magistrado singular, na fase de saneamento, faz referência ao pedido genérico do autor para produção de provas e determina a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. 3. A inércia da parte em responder a esta determinação judicial acarreta na preclusão temporal do direito à produção de provas. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(TJGO - APL: 02262382420178090140, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Assim, precluso a oportunidade para pedido de produção de provas, de rigor admitir que não há que se falar em cerceamento de defesa, e, sendo este o único argumento a impugnar a respeitável sentença, ela deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, no tocante à análise de documentos juntados apenas em fase recursal, esclareço ser
inoportuna e contrária, à disposição do art. 434 do CPC.
Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos
(TJ-GO 01849643020148090029, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/10/2024